Tribunal: TJPA
Processo: 0137167-09.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0137167-09.2016.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHAES

APELADO: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., DELTA PUBLICIDADE S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CERTIDÃO EXPEDIDA PELA OAB/PA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO EMBARGANTE. ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O embargante opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que extinguiu ação ordinária por danos morais e materiais c/c direito de resposta e retirada de imagens, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. Alega omissão do acórdão quanto à análise da certidão nº 0385/2017 da OAB/PA; omissão quanto à aplicação do art. 76 do CPC para regularização da representação; e que a ausência de capacidade postulatória do recorrente se limitou exclusivamente a dois atos insignificantes, e não ao processo todo, o que inviabiliza a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se houve efetiva omissão no acórdão embargado quanto às questões apontadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou expressamente a certidão da OAB/PA, mencionando-a em dois trechos, afastando a alegada omissão.

5. Restou comprovado que o embargante tinha ciência inequívoca de sua suspensão, comparecendo inclusive em audiência de conciliação, em 07/07/2016, atuando em causa própria sem capacidade postulatória.

6. Antes mesmo de ser intimado para os fins do art. 76, CPC, o autor se apresentou nos autos e solicitou assistência jurídica da defensoria pública, razão pela qual não há falar em não observância do artigo que determina designação de prazo razoável para que seja sanado o vício. Seja porque desnecessária a abertura de prazo para esse fim neste caso, considerando que o próprio autor se antecipou e requereu a atuação da defensoria em seu favor, seja porque antes mesmo da defensoria pública atuar no feito, o autor se manifestou novamente dizendo que já se encontrava em situação regular junto à OAB (ID. 4461462, fl. 1).

7. O Acórdão embargado analisou adequadamente a ausência de capacidade postulatória do advogado no caso concreto, entendendo que acarretou a nulidade absoluta dos atos praticados, inexistindo possibilidade de convalidação, na forma do art. 42 do Estatuto da OAB, Lei nº 8.906/94.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo se restringir a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

9. Inexistindo vícios, deve o recurso ser rejeitado, advertindo-se as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
11. Advertência às partes de que novos embargos poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Tese de julgamento:

“A atuação em causa própria por advogado suspenso configura ausência de capacidade postulatória, acarretando nulidade absoluta, insuscetível de convalidação. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 76, 317, 485, IV, 1.022 e 1.026, §2º.

Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022.

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022, DJe 17/03/2022.

STJ, EDcl no AgRg no RMS 66.287/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por

RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES
em face do acórdão proferido por esta Relatoria (ID. 19065796), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve a sentença que extinguiu a ação ordinária por danos morais e materiais c/c pedido de direito de resposta e retirada de imagens e reportagens, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Em sede de embargos (ID. 19394112), sustenta o embargante a existência de
omissão
no acórdão, ao argumento de que não teria sido considerada a certidão expedida pela OAB/PA (Certidão nº 0385/2017), segundo a qual sua suspensão somente se iniciou em 25/05/2016, encerrando-se em 22/11/2016, sendo que a ação fora ajuizada em 11/03/2016. Aduz que, nesse período, não foram praticados atos postulatórios relevantes e que, de toda sorte, deveria ter sido aplicado o disposto no art. 76 do CPC, conferindo-lhe prazo para regularizar a representação processual. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Em sede de contrarrazões, as embargadas
RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA.

(ID. 19592899),
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

(ID. 19683443) e
DELTA PUBLICIDADE S/A
(ID. 19713433) pugnam pela rejeição dos aclaratórios, sob o fundamento de que não há qualquer omissão no acórdão embargado, tratando-se de recurso com caráter meramente protelatório, cabível a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto.

Quanto à preliminar contrarrecursal de revogação da gratuidade da justiça arguida pela embargada DELTA PUBLICIDADE S/A, entendo que os documentos acostados aos autos pelo embargado não são suficientes, por ora, para revogar o benefício concedido a RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES, razão pela qual mantenho a gratuidade outrora concedida, o que não impede a reanálise futura da capacidade econômica do beneficiário.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios evidentemente não se encaixa nas hipóteses legais.

Todos os pontos alegados em sede de embargos de declaração e indicados como questões omissas no julgado, em verdade, foram esclarecidos no Acórdão embargado, não sendo essa a via adequada para rediscussão.

Conforme se extrai do acórdão embargado, esta Turma enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da constatação de que o embargante, advogado, atuou em causa própria quando se encontrava suspenso pela OAB/PA.

Como se verifica da petição de embargos (ID. 19394112), o embargante afirma que essa E. Corte de Justiça desconsiderou a certidão 0385/2017 emitida pela OAB, e que o Acórdão teria sido omisso em ralação à referida certidão.

Ora, referida certidão foi acostada aos autos com o recurso de apelação, estando juntada no
ID. 4461464, fl. 17
.

A leitura atenta do Acórdão permite visualizar que a certidão não foi somente considerada, mas foi citada expressamente por duas vezes, conforme transcrevo abaixo:

“Com efeito, na hipótese dos autos, não estamos diante de uma mera irregularidade na representação processual da parte autora. Isto porque, o advogado que subscreve a petição inicial atuava, justamente, em causa própria, e se encontrava suspenso dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, penalidade que permaneceu até 22 de novembro de 2016 (
ID. 4461464, fl. 17
).

[...]

Por fim, constato que quando compareceu em audiência de conciliação ocorrida em 07/07/2016, o autor se identificou como advogado e que estava atuando em causa própria, conforme consta no termo (ID. 4461455, fl. 1), contudo, já se encontrava suspenso na OAB/PA (
ID. 4461464, fl. 17
), nada tendo informado acerca disso na ocasião.”

Demais disso, não restou caracterizada a alegada omissão por ausência de prévia intimação do embargante para suprir o vício de representação/capacidade postulatória (art. 76, CPC), isto porque foi necessário que as rés alegassem a suspensão do autor em sua contestação, para que tal fato viesse à tona, pois este continuava agindo como se nada tivesse acontecido.

Percorrendo os autos, constata-se que o juízo a quo proferiu despacho após as contestações, nos seguintes termos (ID. 4461460, fl. 22):

“Ao analisar o site da OAB/PA, verifico que o autor que advoga em causa própria encontra-se suspenso no Órgão de classe.

Assim sendo, determino diligências para a Ordem dos Advogados do Brasil Pará, a fim de que esclareça a atual situação do advogado RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÄES OAB/PA 16.364.

Após, conclusos.”

Referido despacho foi proferido em 20/09/2016, sendo que em 28/09/2016 o autor se apresentou em secretaria, tomando ciência do ato e se manifestado de forma manuscrita nos autos do processo da seguinte forma:

“Ante a suspensão deste advogado e portanto a sua hipossuficiência solicita a assistência jurídica da defensoria pública para fins de representação dos autos em epígrafe até ulterior regulação de sua OAB. 28/09/2016.”

Nesse cenário, percebe-se que antes mesmo de ser intimado para os fins do art. 76, CPC, o autor se apresentou nos autos e solicitou assistência jurídica da defensoria pública, razão pela qual não há falar em não observância do artigo que determina designação de prazo razoável para que seja sanado o vício.

Seja porque desnecessária a abertura de prazo para esse fim neste caso, considerando que o próprio autor se antecipou e requereu a atuação da defensoria em seu favor, seja porque antes mesmo da defensoria pública atuar no feito, o autor se manifestou novamente dizendo que já se encontrava em situação regular junto à OAB (ID. 4461462, fl. 1).

Além disso, o Acórdão embargado analisou adequadamente a ausência de capacidade postulatória do advogado no caso concreto, entendendo que acarretou a nulidade absoluta dos atos praticados, inexistindo possibilidade de convalidação, na forma do art. 42 do Estatuto da OAB, Lei nº 8.906/94.

Desse modo, o Acórdão embargado, ao contrário do que sustenta o embargante, não incorreu em omissão, tendo enfrentado todas as supostas omissões mencionadas nos embargos. Se o embargante discorda das conclusões a que chegou a relatora, deve apresentar o recurso cabível para discutir o que pretende.

Cumpre destacar que, mesmo ciente de sua suspensão na OAB, o embargante compareceu à audiência de conciliação ocorrida em 07/07/2016, se identificando como advogado e que estava atuando em causa própria, conforme consta no termo (ID. 4461455, fl. 1), contudo, já se encontrava suspenso na OAB/PA (vide certidão emitida pela OAB no ID. 4461464, fl. 17), nada tendo informado acerca disso na ocasião.

Também foi mencionado no Acórdão que o embargante interpôs o Agravo de Instrumento nº 0005401-57.2016.8.14.0000 em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência e, quando da realização do juízo de admissibilidade deste, o Relator constatou que outrora agravante, postulando em causa própria, não estava com sua inscrição regularizada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, razão pela qual lhe concedeu prazo de dez dias para regularização, o que não foi feito, resultando no não conhecimento do recurso.

Tais condutas demonstram que o embargante tinha ciência inequívoca acerca de sua suspensão, todavia, atuava nos autos dando a falsa percepção de que detinha capacidade postulatória, quando sabidamente ausente, praticando atos privativos de advogado, o que revela comportamento processual temerário e atentatório à dignidade da Justiça.

Corroborando o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO PAULIANA. PETIÇÃO INICIAL FIRMADA POR ADVOGADO, EM CAUSA PRÓPRIA, SUSPENSO DOS QUADROS DA OAB. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO INSANÁVEL. INVIABILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS.
A ausência de capacidade postulatória do advogado, no caso concreto, acarreta a nulidade absoluta dos atos praticados, inexistindo possibilidade de convalidação
. Nos termos do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), são nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Extinção do feito sem resolução do mérito. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70079061412, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 05/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079061412 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 05/12/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2018)

O que o embargante, pretende, como resta demonstrado, é rediscutir matéria já analisada e decidida, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Em verdade, o recorrente, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Destarte, n
ão havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Portanto, ausente omissão ou qualquer outro vício a justificar a oposição de embargos, deve o recurso ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025